Tribunal: TJSP
Processo: 1023480-49.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação movida por Centervale Administração e Participações contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ICMS sobre encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especificamente TUST e TUSD, definindo a base de cálculo como

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação movida por Centervale Administração e Participações contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ICMS sobre encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especificamente TUST e TUSD, definindo a base de cálculo como o montante relativo à energia elétrica consumida.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, e (ii) a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ.
III. Razões de Decidir 3. A sentença aplicou o Tema no 986 do STJ, que considera legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. 4. A modulação dos efeitos da decisão estabelece que a inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS é obrigatória a partir de 29 de maio de 2024.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da Centervale Administração e Participações parcialmente provido, recurso da Fazenda do Estado de São Paulo provido. A partir de 29 de maio de 2024, as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Taxa Selic aplicada sobre valores a serem devolvidos. Tese de julgamento: 1. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é legítima. 2. A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ é aplicável.
Legislação Citada:
Não fornecida.
Jurisprudência Citada:
Não fornecida.